Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721503-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES AGRAVADO: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. D E S P A C H O Considerando a comunicação do trânsito em julgado da sentença (ID 76249909), a qual é objeto do cumprimento provisório dos autos de origem, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente recurso, informando ainda se requer a sua desistência. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora